Tribunal: TJES
Processo: 5000544-20.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-20.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LEANDRO ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de citação do réu (art. 485, IV, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual e, portanto, indispensável para a validade e o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias, aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) e por abandono da causa pelo autor (inciso III).

A extinção do processo fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), como a falta de citação, prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora, porquanto tal exigência se restringe às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 485, II, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5001783-41.2022.8.08.0011, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 0015689-53.2014.8.08.0048, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 14.11.2024; TJES, Apelação Cível n. 0000954-82.2009.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença (ID 14276601) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, n
ação de busca e apreensão
ajuizada contra
LEANDRO ALMEIDA SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de citação do réu.

Em suas razões (ID 14276604), o apelante pugna pela anulação da sentença, sustentando, para tanto, que (i) “em se tratando de extinção do processo por alegação de inércia da parte autora, a intimação deve ser pessoal”; (ii) o processo foi extinto sem que antes fosse concedida “oportunidade [...] para se manifestar e dar andamento ao feito”.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não
merece reforma
.

Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Com efeito, como ensina Marinoni, “
a citação é uma
densificação do direito fundamental à ampla defesa
(art. 5.º, LV, CF) e
visa a outorgar ao demandado ciência efetiva dos termos em que proposta a ação, a integrá-lo como parte no processo
e possibilitar a sua adequada reação em juízo.
Constitui um dos elementos centrais de nosso processo justo
” (
Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 238).

Da leitura dos autos, depreende-se que a demanda foi ajuizada em 23.01.2024, de modo que, a partir daí, foram diversas as tentativas infrutíferas de localização do demandado (ids. 14276419, 14276426 e 14276588), de modo que, atendendo a requerimento formulado pela apelante (ID 14276592), o Juízo
a quo
realizou consultas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário e determinou a intimação da parte, por intermédio do seu advogado, para que indicasse endereço hábil à citação, tendo a parte permanecido inerte.

Assim, como bem assentou o Juízo
a quo
, diante da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(citação), imperativa a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC, consoante a remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES. II. Ao que se depreende da leitura do artigo 485 do CPC, apenas as hipóteses previstas em seus incisos II e III exigem prévia intimação pessoal da parte como requisito para sua aplicação, as quais não concernem ao caso dos autos. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5001783-41.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (CPC, art. 239). E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito.
3. Após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0015689-53.2014.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 14.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE NÃO DILIGENCIOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. 1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 2. No caso, o autor foi intimado para trazer aos autos endereço completo e atualizado do réu no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de extinção, considerando que o feito tramitava há mais de 10 anos sem a triangularização da relação processual. 3. Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC. 4. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base na hipótese de negligência, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0000954-82.2009.8.08.0050, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 25.04.2024)

Ademais, como ilustram os arestos acima reproduzidos,
prescindível se fazia a intimação pessoal da parte autora
, ora apelante, antes da extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (hipótese legal do inciso IV do art. 485 do CPC) - o que somente seria exigido nas hipóteses de negligência das partes e abandono da causa pelo autor, previstas, respectivamente, nos incisos II e III do art. 485 do CPC
, ex vi:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Posto isso, inexistindo o que reparar na sentença objurgada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)